Tribunal: TJES
Processo: 5006807-75.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006807-75.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: MARK LEONARDO GOMES NEIVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE
PARCIAL
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONHECIDA DE OFÍCIO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO RETROATIVO DE ENERGIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, para declarar a irregularidade da cobrança complementar de energia elétrica baseada em TOI nº 9797898, determinar a reemissão das faturas entre 17/03/2020 e 25/11/2021 com base no consumo mensal efetivo, e condenar a concessionária ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração da suposta irregularidade no consumo de energia observou os requisitos normativos e constitucionais, especialmente o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de débito retroativo com base exclusivamente no TOI e relatório técnico elaborado unilateralmente pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, reconhece-se, de ofício, a ausência de interesse recursal da apelante quanto ao pedido de exclusão ou redução de eventual condenação por danos morais, porquanto tal pleito não foi objeto de análise pela sentença, nem formulado na petição inicial.

4. A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento pacífico do STJ.

5. A validade do TOI e da cobrança complementar depende da estrita observância da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à ciência e possibilidade de acompanhamento, pelo consumidor, da avaliação técnica do medidor.

6. A concessionária não comprovou a notificação do consumidor acerca da data da avaliação técnica, realizada em data diversa da originalmente informada, tampouco demonstrou sua presença ou recusa em acompanhar o procedimento, violando o disposto no art. 592, IV e § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

7. O Relatório de Avaliação Técnica foi elaborado unilateralmente, sem ciência prévia ou participação do consumidor, configurando cerceamento de defesa e tornando inválida a cobrança fundada em seus resultados.

8. A emissão do demonstrativo de cobrança complementar antes da conclusão da análise técnica reforça a ausência de contraditório e compromete a higidez do processo administrativo.

9. O contraditório e a ampla defesa são requisitos indispensáveis à validade de apuração de supostas fraudes, sendo inadmissível a exigência de valores baseados exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa ao apurar irregularidades, sendo inválida a cobrança de consumo retroativo fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e relatório técnico elaborados de forma unilateral. A ausência de notificação prévia e de garantia de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor inviabiliza a exigibilidade de débito apurado administrativamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 11, e 996; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 a 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.962.258/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.926.879/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022; TJES, Ap. Cív. nº 5001254-47.2023.8.08.0056, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 18.02.2025; TJES, Ap. Cív. nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29.07.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO – PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso quanto a todos os pontos suscitados.

De ofício,
constata-se a ausência de interesse recursal da Apelante quanto à tese de inexistência de dano moral
. Isso porque, conforme se extrai da petição inicial, o Apelado não formulou pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, tampouco a sentença recorrida examinou ou decidiu sobre tal questão.

Dessa forma, a insurgência recursal da Concessionária, nesse aspecto, revela-se
inviável
, por inexistir pronunciamento judicial passível de reforma ou confirmação, o que configura ausência de interesse recursal.

Ante o exposto,
suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso
, por ausência de interesse recursal quanto à tese relativa à inexistência de danos morais,
declarando, neste ponto, o não conhecimento da apelação interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Superada a preliminar suscitada, passa-se ao exame dos demais tópicos recursais, com o enfrentamento do mérito das matérias remanescentes.

VOTO – MÉRITO:

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de
ID 11619126
, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha,
que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por
MARK LEONARDO GOMES NEIVA
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a irregularidade do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, bem como, determinar a revisão das faturas dos meses de 17/03/2020 a 25/11/2021, para ser reemitida pela medição mês a mês, de acordo com o funcionamento e consumo realizado.

Além disso, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor d
a condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(
I
)
que a sentença desconsiderou o arcabouço probatório que, segundo ela, comprovaria a irregularidade, conforme o relatório de avaliação técnica do medidor;

(II)
defendeu a legalidade do TOI, mesmo sem a presença do consumidor, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

(III)
que o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos de medição, nos termos do art. 241 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, e que a cobrança visa apenas recompor valores devidos, não se tratando de penalidade;

(IV)
por fim, postulou a exclusão ou redução da condenação por danos morais.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 11619132,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a
título de
esclarecimentos processuais
, destaca-se que a parte apelada narrou que é proprietário de um imóvel onde funcionou uma academia até dezembro de 2020. Com a chegada da pandemia de COVID-19, o imóvel teve suas atividades paralisadas ou reduzidas, o que naturalmente impactou o consumo de energia. Em janeiro de 2021, firmou novo contrato de locação com a empresa JR ESTÉTICA E FITNESS LTDA., que, ao diversificar e ampliar as atividades, promoveu uma reestruturação do imóvel com a instalação de diversos pontos de energia e aparelhos de ar-condicionado. Aduziu que, em fevereiro de 2021, houve uma sobrecarga de demanda que culminou na explosão do relógio medidor, fato que foi imediatamente comunicado à Concessionária, que o retirou para análise em março de 2021 e prometeu a instalação de um novo.

Contudo, em novembro de 2021, após insistência do Apelado, a EDP instalou um novo medidor. Ocorre que, surpreendentemente, o
recorrido
informou que não recebeu cobranças de energia nos meses de julho a outubro de 2021, constando tarifa zero nas contas. Já em janeiro de 2022, foi surpreendido com uma fatura no valor astronômico de R$ 67.947,30 (sessenta e sete mil
e
novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), referente ao período de 17/03/2020 a 25/11/2021, sob a alegação de irregularidade constatada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9797898, que indicava um furo na tampa do medidor que interferia no registro da energia consumida.
R
essaltou que o laudo técnico que subsidiou tal cobrança foi produzido unilateralmente, sem sua participação ou oportunidade de acompanhar a perícia, violando o contraditório e a ampla defesa.

A tutela de urgência foi deferida em primeiro grau, determinando que a Apelante se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica do imóvel, sob pena de multa diária. Contra essa decisão, a Concessionária interpôs Agravo de Instrumento (Processo nº 5003756-64.2022.8.08.0000). Este Tribunal, ao julgar o referido recurso, negou-lhe provimento, mantendo a tutela de urgência, sob o fundamento de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, sendo necessária perícia técnica com observância do contraditório e da ampla defesa.

A concessionária apelante apresentou contestação, na qual sustentou a regularidade da inspeção realizada, com fundamento na Resolução da ANEEL, e juntou documentos comprobatórios, dentre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o histórico de consumo da unidade.

A sentença, acolheu o pedido do Apelado, confirmando a liminar, e declarou a irregularidade da cobrança complementar, determinando a revisão das faturas. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na relação de consumo, na inversão do ônus da prova e na responsabilidade objetiva da Concessionária, destacando que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não pode ser considerado prova da irregularidade da medição ou da dívida, por ser elaborado unilateralmente e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.
A questão central deste recurso diz respeito à validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como à regularidade do procedimento que resultou na apuração da suposta fraude e na consequente cobrança complementar.

A relação jurídica estabelecida entre o Apelado e a Concessionária de energia elétrica é, sem sombra de dúvidas, de consumo, nos termos dos Artigos 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A concessionária atua como fornecedora de serviço essencial, e o
recorrido
figura como consumidor final do referido serviço. Em virtude dessa caracterização, aplicam-se ao caso as disposições consumeristas, que visam equilibrar a relação desproporcional existente entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

[...]
1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que,
segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista
. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022
).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO. ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, questionando a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança decorrente de suposta irregularidade no consumo. Sentença de parcial procedência que anulou o TOI e o débito dele derivado, condenando as partes em

custas e honorários, pro rata, com suspensão da exigibilidade para a autora, beneficiária da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia reside em: (I) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes; (II) analisar a legalidade da cobrança unilateralmente apurada pela concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Aplica-se o CDC à relação entre concessionária de serviço público e consumidor final, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, carece de força probatória suficiente para justificar cobrança de valores retroativos ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor. Na hipótese, não houve comprovação de que a consumidora tenha acompanhado a inspeção realizada, violando o contraditório e a ampla defesa. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001254-47.2023.8.08.0056 - Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Julgado em: 18/02/2025)

No que se refere à validade da apuração constante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a apelante, em suas razões recursais, sustenta ter observado as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), afirmando que a irregularidade foi devidamente constatada e formalizada por meio do referido termo.

Nos termos do artigo
590 e seguintes da
mencionada Resolução, a identificação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua regular caracterização:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL
;

II –
solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV – avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I –
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal
.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I – acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II -
lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º
A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput
.

Constata-se que, no caso específico relacionado ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9797898, lavrado em 25/11/2021, houve a substituição do medidor da unidade consumidora, conforme informado no Comunicado de Substituição anexado aos autos (ID 11619090). Embora o documento informe que o consumidor teria sido convidado a acompanhar a diligência, não há assinatura sua nem da suposta representante presente no local, Sra. Geisa Carla de Oliveira, de modo que inexiste comprovação do efetivo recebimento da notificação.

Além disso, o
Comunicado indicava que a avaliação técnica do medidor seria realizada no dia 15/12/2021. No entanto, o Relatório de Avaliação Técnica (ID 11619091) demonstra que o exame foi efetivado apenas em 16/12/2021, sem que haja qualquer prova nos autos de que o consumidor tenha sido informado sobre a alteração da data ou de que lhe tenha sido oportunizado acompanhar o procedimento. Não há, sequer, aviso de recebimento ou outro meio idôneo que comprove a comunicação prévia, o que configura descumprimento ao disposto no art. 592, inciso IV e § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que exige notificação formal, escrita e comprovada quanto à data, horário e local da análise técnica.

Diante disso, resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa do apelado, pois,
além do TOI registrar a
sua ausência no momento da lavratura, não há nos autos prova inequívoca de que ele tenha tomado ciência da data da
avaliação
técnica – etapa essencial à validade do procedimento. A
inobservância
dessa formalidade compromete a higidez do ato administrativo e, por consequência, invalida a cobrança fundada nos seus resultados, conforme já reconhecido pela jurisprudência: (AgInt no AREsp n. 1.926.879/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022
).

Cumpre observar, ainda, que, antes mesmo da realização da análise técnica, a concessionária já havia emitido, em 03/12/2021, o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar (ID 11619023), no qual se atribui ao consumidor um débito de R$ 67.947,30 (sessenta e sete mil
e
novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), correspondente ao período entre 17/03/2020 e 25/11/2021. Referido documento faz menção genérica à possibilidade de apresentação de defesa administrativa.

O recurso administrativo foi apresentado pela empresa JR Estética e Fitness Ltda., locatária do imóvel, em 03/02/2022 (
ID
11619095
e 11619096)
, e veio a ser indeferido já no dia seguinte, 04/02/2022, por meio de decisão padronizada em que a concessionária limita-se a afirmar, de forma genérica, o cumprimento da regulamentação aplicável, sem trazer qualquer comprovação, nem mesmo nesta fase recursal, de que a parte consumidora foi efetivamente notificada a respeito das diligências realizadas na esfera administrativa.

A consequência jurídica dessa conduta unilateral, em que se evidencia o desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, é a inexigibilidade do débito imputado ao consumidor. Isso porque, inexistindo observância das formalidades legais exigidas para o reconhecimento da suposta irregularidade, bem como não se garantindo ao usuário o direito de acompanhar a vistoria e a análise técnica do equipamento, a cobrança decorrente de tal procedimento é nula de pleno direito.

A alegação da concessionária de que a cobrança se baseia em critérios regulados pela ANEEL, como o Art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 ou Art. 595, III, da Resolução nº 1.000/2021, é secundária, pois a aplicação desses critérios pressupõe uma irregularidade
devidamente comprovada
e
com a observância do devido processo legal
.

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
. 4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

(TJES.
Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa
)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto

e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Nos
t
ermos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante
de
10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento),
considerando
o desprovimento do recurso
, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.